Tribunal: TJMT
Processo: 1004445-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004445-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA CUNHA - CPF: 274.137.641-72 (AGRAVANTE), SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.955.966/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. comparecimento espontâneo. arguição de nulidade de citação. termo inicial dos embargos à execução. ciência inequívoca. distinção (distinguishing) em relação ao cumprimento de sentença. intempestividade da defesa. preclusão temporal. decisão mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que, após rejeitar embargos de declaração, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para oposição de embargos à execução, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo do executado teria suprido a nulidade da citação e iniciado automaticamente o prazo previsto no art. 239, § 1o, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o comparecimento espontâneo do executado para arguir nulidade de citação, em execução de título extrajudicial, deflagra imediatamente o prazo para oposição de embargos à execução ou se o termo inicial deve ser postergado para a data da intimação da decisão que reconhece o vício.

III. razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do executado nos autos supre a falta ou a nulidade da citação e flui, a partir desta data, o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, conforme a literalidade do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. A ciência inequívoca da demanda, demonstrada pelo peticionamento nos autos por advogado constituído, atende à finalidade do ato citatório e impõe ao devedor o ônus de exercer sua defesa no prazo legal, sob pena de preclusão.

5. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.930.225/SP, que posterga o início do prazo de defesa para a data da intimação da decisão que acolhe a impugnação, aplica-se especificamente à fase de cumprimento de sentença. Realiza-se distinguishing (distinção) no caso de execução de título extrajudicial, haja vista a regência expressa e específica do art. 239, § 1o, do CPC para os embargos à execução.

6. O reconhecimento posterior da nulidade da citação por edital não tem o condão de invalidar o fato jurídico do comparecimento espontâneo anterior, o qual convalidou a relação processual e estabeleceu o marco temporal para a defesa, que transcorreu in albis.

IV. dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação e inaugura, desde logo, o prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 2. O reconhecimento posterior da nulidade da citação por edital não afasta os efeitos do comparecimento voluntário nem autoriza a reabertura de prazo já precluso.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 239, § 1o, art. 272, § 9o, art. 525.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.930.225/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DA CUNHA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Processo no 1006436-73.2017.8.11.0003), ajuizada por, SELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ora agravada, rejeitos os embargos de declaração, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a oposição de embargos à execução (cf. Id. no 218812268 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo ao aplicar de forma equivocada o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC).

Alega que seu comparecimento anterior nos autos teve o único e exclusivo propósito de arguir a nulidade da citação por edital, vício que foi reconhecido por este Tribunal em Agravo de Instrumento pretérito.

Argumenta que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo para a defesa, em tais circunstâncias, somente se inicia com a intimação da decisão que reconhece a nulidade, e não do comparecimento espontâneo para alegá-la.

Afirma que a negativa de reabertura do prazo configura grave cerceamento de defesa e viola a autoridade da decisão anterior deste Tribunal, que anulou todos os atos processuais subsequentes à citação viciada.

Pede, sob esses fundamentos, pela concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e evitar atos de constrição patrimonial. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reaberto o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução (cf. Id. no 344051850).

A decisão de Id. no 345020886 deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e, por conseguinte, o andamento da execução na origem, até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 346434367).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1006436-73.2017.8.11.0003, ajuizada por SELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., que, após rejeitar embargos de declaração, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para oposição de embargos à execução.

Na decisão embargada, o magistrado fundamentou-se na premissa de que não haveria quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, uma vez que inexistentes omissão, obscuridade ou contradição interna no decisum. Concluiu-se que o recurso teve nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

Destacou-se que a alegada contradição não se refere à incompatibilidade entre fundamentos da própria decisão, mas à insatisfação da parte com a solução adotada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No mérito da insurgência, assentou-se que o comparecimento espontâneo do executado aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supre eventual ausência ou nulidade de citação, dando início automático ao prazo para apresentação de embargos à execução, independentemente de nova intimação. Assim, destacou que não há falar em devolução ou reabertura de prazo, tampouco em nulidade processual.

Diante disso, os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se a decisão embargada integralmente em seus termos e fundamentos.

Eis a decisão agravada:

“(...) Como cediço, o art. 239, §1o, do CPC, dispõe que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".

Desta forma, ao tomar ciência da presente ação e comparecer, voluntariamente aos autos, o embargante se deu por citado, suprindo qualquer irregularidade anterior.

À proposito:

(...)

Destarte, o comparecimento espontaneamente nos autos pelo embargante, além de sanar qualquer irregularidade anterior acerca da citação, deu início a fruição do prazo para a oposição de seus embargos.

Portanto, no caso em tela, não há de se falar em devolução de prazo para a oposição dos embargos, haja vista que o referido prazo se iniciou com o comparecimento espontâneo do devedor/embargante, independentemente de qualquer nova intimação.

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. (...)”

Irresignada, alega o agravante que a decisão incorreu em error in procedendo, violando a autoridade de acórdão anterior deste Egrégio Tribunal que anulou a citação por edital e todos os atos subsequentes (cf. Id. no 344039861).

Sustenta que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento espontâneo apenas para arguir nulidade de citação não deflagra automaticamente o prazo para defesa de mérito, o qual deve iniciar-se somente após a intimação da decisão que reconhece o vício citatório.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reaberto o prazo de 15 (quinze) dias para oposição de Embargos à Execução.

Por sua vez, a agravada, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a regra do art. 239, §1o, do CPC é clara ao determinar que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação e inicia o prazo para embargos (cf. Id. no 346434367).

Sustenta que o entendimento jurisprudencial invocado pelo recorrente, que posterga o início do prazo, aplicar-se-ia exclusivamente à fase de Cumprimento de Sentença, não sendo extensível à Execução de Título Extrajudicial, onde a citação é ato inicial indispensável.

Aduz, ainda, que o executado teve ciência inequívoca da demanda e manteve-se inerte propositalmente.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir o termo inicial para a oposição de embargos à execução quando o executado comparece espontaneamente aos autos para arguir nulidade de citação, vício este posteriormente reconhecido judicialmente.

O cerne da questão é a aplicabilidade e a extensão da regra prevista no art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil ao procedimento de execução de título extrajudicial:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (...)”

Verifico, nesse ponto, que a norma processual é clara ao equiparar a ciência inequívoca, demonstrada pelo comparecimento nos autos, ao ato formal de citação, deflagrando-se imediatamente o prazo para a defesa técnica.

A ratio legis busca privilegiar a efetividade do processo e a boa-fé, impedindo que a parte, já ciente da demanda e atuante no feito, postergue indefinidamente o exercício do contraditório sob o pretexto de aguardar uma formalidade que, na prática, já atingiu sua finalidade.

Imperioso destacar que o precedente invocado pelo agravante para afastar a incidência imediata do prazo trata de situação distinta, qual seja, a fase de cumprimento de sentença:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020.

2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015).

5. A norma do art. 239, § 1o, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015.

6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9o, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1o, I, do CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - REsp n. 1.930.225/SP, DJe de 15/6/2021.)

Naquela hipótese, a Corte Superior entendeu que a aplicação do art. 239, § 1o, deveria ser mitigada ou adaptada por analogia ao art. 272, § 9o, do CPC, pois, no cumprimento de sentença, a defesa (impugnação) pressupõe garantias e ritos específicos do art. 525 do CPC. Contudo, tal entendimento constitui exceção que não se comunica automaticamente ao processo de execução de título extrajudicial, no qual a defesa típica se dá por meio de embargos à execução.

No caso específico da execução de título extrajudicial, a lei não deixa margem para dúvidas ou interpretações extensivas da exceção.

O próprio texto do § 1o do art. 239 do CPC menciona expressamente o termo “embargos à execução” como ato cujo prazo se inicia do comparecimento espontâneo. Assim, a inteligência do dispositivo é reservada tanto à nulidade de citação alegada na ação de conhecimento quanto na execução de título executivo extrajudicial.

Conclui-se, portanto, que, não obstante a alegação de nulidade da citação editalícia (que de fato foi reconhecida para anular os atos expropriatórios anteriores), inicia-se a partir do comparecimento espontâneo o termo a quo para o devedor apresentar todas as matérias dedutíveis de defesa, inclusive os embargos.

No caso dos autos, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 10/07/2024, constituindo advogado e peticionando para arguir a nulidade. Nesse momento, teve ciência inequívoca da execução e acesso aos autos, suprindo-se a falta de citação pessoal.

O acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento anterior, registrado sob o no 1033577-32.2024.8.11.0000, ao declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, teve o efeito de desconstituir as constrições e prejuízos ocorridos antes do comparecimento, mas não teve o condão de apagar o fato jurídico do comparecimento espontâneo ocorrido em julho de 2024, que validou a relação processual dali em diante.

Dessa forma, ao optar por não opor os embargos à execução no prazo legal de 15 (quinze) dias contados de seu comparecimento espontâneo (10/07/2024), limitando-se a discutir a nulidade da citação editalícia, o agravante assumiu o risco da preclusão. A reabertura de prazo pretendida, condicionada a uma nova intimação após o julgamento da nulidade, não encontra amparo na sistemática da execução extrajudicial, sob pena de violar a expressa dicção legal e eternizar o litígio.

Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu a devolução do prazo.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão recorrida que reconheceu a intempestividade para oposição de embargos à execução, revogando-se, por consequência, o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026